Tribunal: TJES
Processo: 5006971-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006971-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENA BAHIENSE REBOUCAS FIORIO
AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA e outros (3)
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – TRANSAÇÕES DE ATIVOS FINANCEIROS – CRIPTOMOEDAS – PROVÁVEL ESQUEMA DE PIRÂMIDE – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE E RISCO DO PERECIMENTO DO DIREITO –
RECURSO PROVIDO –
TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA
.

1.
As provas até então colacionadas aos autos de origem demonstram, prima facie, que a autora/agravante entabulou “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com a parte ora agravada com o objetivo de incrementar seu orçamento com a compra de moedas digitais, mediante a realização de diversas transferências em favor da empresa agravante.

2
.
Conforme tudo que foi relatado em conjunto com demais documentos comprobatórios, há fortes indícios de que as empresas estão envolvidas em diversos ilícitos penais, na medida em que fora deflagrada pela Polícia Federal operação em que elas são investigadas (Operação Kryptos).

3
.
Embora existam indícios de que há numerário bloqueado em demanda perante o Juízo Federal, ao menos neste momento processual, não há informações de que tal quantia é suficiente ou, ao menos, de que o valor perseguido pela ora agravada foi considerado em tal oportunidade.

4.
Estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, na medida em que os documentos apresentados, notadamente o contrato, as notas promissórias e as transferências bancárias (ids. 3044496 e 3044497), comprovam a relação jurídica entre as partes e os valores investidos, bem como é notório que a empresa agravada foi relacionada em esquema de pirâmide financeira, tendo sido alvo de operação da Polícia Federal, que culminou, inclusive, na determinação de prisão dos seus sócios, indicando aparente irregularidade do negócio. Somado a isso, diante da natureza das acusações direcionadas à empresa no inquérito, evidencia-se potencial risco de desfazimento patrimonial dos envolvidos, o que pode prejudicar a satisfação do alegado direito da agrante ao final da ação.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORENA BAHIENSE REBOUÇAS FIORIO
contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação
anulação de negócio jurídico
”
por ela ajuizada em face de
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA & CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA e QUANTICO BANK LTDA
,
indeferiu a medida liminar nos seguintes termos:

“
Considerando que ao que se noticiam os autos, o patrimônio da Requerida se encontra constrito por ordem emanada do Juízo Criminal, sendo portanto, inócuas as medidas de constrição direta de bens, INDEFIRO a tutela de urgência.”

Em suas razões (id. 3044371) a agravante aduz, em síntese, que comprovou o depósito de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor das empresas agravadas e que, a partir dos documentos colacionados, fica evidente a condição de vítima de um esquema de fraude financeira perpetrado pelas agravadas.

Com arrimo nesses argumentos requer, em sede de antecipação da tutela recursal, “
seja realizado o arresto de eventuais ativos financeiros constantes em contas dos Réus, como as listadas abaixo, sem prejuízo da realização de pesquisas no BACENJUD/SISBAJUD em nome dos Executados, determinando-se o bloqueio de valores suficientes para o cumprimento da obrigação”
e o
“bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas através de expedição de ofício às mesmas.”

Proferi decisão concedendo a antecipação de tutela pretendida pela recorrente (id. 3078602).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006971-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LORENA BAHIENSE REBOUÇAS FIORIO

AGRAVADA: JULIANA MATOS DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LORENA BAHIENSE REBOUÇAS FIORIO
contra a r. decisão que, nos autos da
“
ação
anulação de negócio jurídico
”
por ela ajuizada em face de
G.A.S. CONSULTORIA & TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA & CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S. INOVAÇÃO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA e QUANTICO BANK LTDA
,
indeferiu a medida liminar nos seguintes termos:

“Considerando que ao que se noticiam os autos, o patrimônio da Requerida se encontra constrito por ordem emanada do Juízo Criminal, sendo portanto, inócuas as medidas de constrição direta de bens, INDEFIRO a tutela de urgência.”

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem.

Cuida-se, em primeiro grau, de demanda proposta pela ora agravante alegando, em síntese, que, com o objetivo de investir em moedas digitais, firmou contrato de prestação de serviços para terceirização de trades criptoativos junto à primeira ré, tendo por objetivo o serviço de aplicação de dinheiro em moedas criptografadas.

Aduz que havia a promessa de um retorno mínimo de dez por cento do valor investido, sendo que o Sr. Glaidson assegurava o negócio por meios de notas promissórias no valor investido pela requerente, constando como avalista a Sra. Mirelis Yoseline.

Aponta que o valor total investido atingiu a cifra de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) quando então descobriu que o negócio se tratava de uma pirâmide financeira, conhecida como método Ponzi, quando ocorreu uma operação da Polícia Federal denominada Kryptos.

Sustenta que alguns outros clientes foram notificados através do aplicativo WhatsApp, meio usado pela empresa e seus consultores para se comunicaram com seus clientes, que a partir do dia 04 de setembro de 2021 os pagamentos seriam feitos através do Banco TGA, tudo motivado para melhor atender o cliente GAS.

Contudo, segundo ela, tal justificativa não passou de manobra para se evitar que eventuais depósitos de clientes que ainda acreditam na empresa sejam alvo de bloqueios judiciais, haja vista o atual cenário envolvendo a empresa em casos de Pirâmide Financeira e seus principais sócios em Organização Criminosa entre outros crimes apurados.

Aduz que o chefe do grupo – de nome Glaidson – encontra-se atualmente preso e sua esposa, de nome Mirelis, está foragida de acordo com informações da Polícia Federal, existindo grande risco de dilapidação patrimonial e evasão de divisas.

Continua aduzindo que as demais empresas são todas integrantes do mesmo grupo econômico denominado G.A.S e são utilizadas com a finalidade de burlar e atrapalhar eventuais investigações.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, fora ajuizada a ação na origem requerendo, em caráter liminar, a ordem de constrição de valores no importe até então investido pela autora.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz singular indeferiu a medida liminar por considerar que o patrimônio da requerida já se encontra constrito por ordem emanada do Juízo Criminal, sendo portanto, inócuas novas medidas de constrição direta de bens.

Irresignada, a autora, ora agravante, interpôs o presente recurso sustentando que comprovou o depósito de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em favor das empresas agravadas e que, a partir dos documentos colacionados, fica evidente a condição de vítima de um esquema financeira perpetrado pelas agravadas.

Com arrimo nesses argumentos requer “
seja realizado o arresto de eventuais ativos financeiros constantes em contas dos Réus, como as listadas abaixo, sem prejuízo da realização de pesquisas no BACENJUD/SISBAJUD em nome dos Executados, determinando-se o bloqueio de valores suficientes para o cumprimento da obrigação”
e o
“bloqueio de criptoativos junto às principais corretora de criptomoedas através de expedição de ofício às mesmas.”

Pois bem.

De início, sabe-se que, tratando de decisão que aprecia a tutela de urgência, a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017)

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018)

Como se sabe, a concessão de medida liminar em sede recursal (CPC, artigo 1.019, I) depende da
comprovação simultânea
dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, quais sejam, o
fumus boni iuris
(relevância da fundamentação) e o
periculum in mora
(possibilidade de sobrevir lesão grave e de difícil reparação).

Firmada tal baliza, as provas até então colacionadas aos autos de origem demonstram,
prima facie
, que a autora/agravante entabulou “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com a parte ora agravada com o objetivo de incrementar seu orçamento com a compra de moedas digitais, mediante a realização de diversas transferências em favor da empresa agravante.

Conforme tudo que foi relatado em conjunto com demais documentos comprobatórios, há fortes indícios de que as empresas estão envolvidas em diversos ilícitos penais, na medida em que fora deflagrada pela Polícia Federal operação em que elas são investigadas (Operação Kryptos).

Outrossim, embora existam indícios de que há numerário bloqueado em demanda perante o Juízo Federal, ao menos neste momento processual, não há informações de que tal quantia é suficiente ou, ao menos, de que o valor perseguido pela ora agravada foi considerado em tal oportunidade.

Desta forma, verifico a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada, na medida em que os documentos apresentados, notadamente o contrato, as notas promissórias e as transferências bancárias (ids. 3044496 e 3044497), comprovam a relação jurídica entre as partes e os valores investidos, bem como é notório que a empresa agravada foi relacionada em esquema de pirâmide financeira, tendo sido alvo de operação da Polícia Federal, que culminou, inclusive, na determinação de prisão dos seus sócios, indicando aparente irregularidade do negócio.

Somado a isso, diante da natureza das acusações direcionadas à empresa no inquérito, evidencia-se potencial risco de desfazimento patrimonial dos envolvidos, o que pode prejudicar a satisfação do alegado direito da agrante ao final da ação.

Destarte, entendo que a concessão da antecipação de tutela na forma pretendida pela agravante é medida que se impõe.

A corroborar tal conclusão, transcrevo precedente deste Eg. Tribunal que analisou justamente o caso em cotejo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS. TUTELA PROVISÓRIA.
CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSAÇÕES DE ATIVOS FINANCEIROS. CRIPTOMOEDAS/BITCOINS. INVESTIDORES ALVO DE OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL. SUPOSTO ESQUEMA DE PIRÂMIDE FINANCEIRA. EMPRESA NÃO HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES IMOBILIÁRIOS PARA OFERTAR PUBLICAMENTE TÍTULOS OU CONTRATOS DE INVESTIMENTO COLETIVO COM REMUNERAÇÃO ATRELADA À AQUISIÇÃO DE ATIVO DIGITAL. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. VENCIMENTO DOS TÍTULOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE E RISCO DE PERECIMENTO DO DIREITO. BENS À DISPOSIÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL. ANOTAÇÃO DE CONSTRIÇÃO NO ROSTO DAQUELES AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. A tutela provisória de urgência de natureza cautelar buscada pela agravante, para fins de asseguração do direito (artigo 301, do CPC), exige, além da probabilidade do direito, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, que possa comprometer o futuro resultado útil do processo. 2.
A agravante juntou aos autos quatro contratos de serviços de administração de ativos virtuais, por meio dos quais disponibilizou à empresa agravada, capital para investimento em ativos digitais e criptomoedas, pelo período máximo de seis meses, já vencidos. 3. Os agravados foram alvo de operação da Polícia Federal e do Ministério Público Federal, suspeitos de não investirem as quantias aplicadas pelos investidores em bitcoins , mas em um esquema Ponzi , um tipo de pirâmide financeira, e segundo alertado pela Comissão de Valores Imobiliários, não estavam habilitados a ofertar publicamente títulos ou contratos de investimento coletivo cuja remuneração estaria atrelada à aquisição de ativo digital. 4. A documentação acostada aos autos indica que houve bloqueio dos ativos dos agravados para resguardar o dinheiro dos investidores supostamente lesados. 5. Ao que tudo indica, a agravante foi vítima de fraude e já sofre prejuízos pela ausência de devolução do valor investido nas datas de vencimento, correndo risco de perecimento do seu direito. 6. Em que pese, a princípio, não existirem bens disponíveis para bloqueio, pois, conforme evidencia a documentação juntada aos autos, todos foram bloqueados pela Justiça Federal (justamente para resguardar os investidores, incluindo a agravante), e que portanto estão à disposição daquele juízo, e apesar de eventual crédito a ser recebido não ser privilegiado, entende-se cabível a anotação de constrição no rosto daqueles autos, objetivando resguardar futura execução da agravante (sobretudo, caso os valores sejam liberados naqueles autos em favor dos agravados, antes de ressarcidos os investidores)
. 7. Deferida tutela de urgência para assegurar o bloqueio de bens dos agravados no montante total aportado de R$ 645.670,25 (seiscentos e quarenta a cinco mil e seiscentos e setenta reais e vinte e cinco centavos), devendo ser oficiada a Justiça Federal para anotação da penhora (sem preferência) no rosto dos autos do processo nº 5004543-34.2019.4.02.5001. 8. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048199007229, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021)

Também vem sendo o entendimento manifestado pelos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. BITCOIN.
Moeda virtual comercializada pelos réus. Decisão agravada que indefere o pedido de bloqueio na conta dos agravados do valor investido pelos autores. Suposta prática de pirâmide financeira. Fato notório amplamente divulgado na imprensa. Fortes indícios de que os agravados tenham praticado a fraude a eles imputada, havendo perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Bloqueio que tem por fim garantir futuro cumprimento de sentença. Necessária precaução em face de inerente risco de inadimplemento
. Recursoprovido. (TJRJ; AI 0073155-02.2021.8.19.0000; Niterói; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Elisabete Filizzola Assunção; DORJ 27/01/2022; Pág. 174)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMINADA "AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA". DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. NOTÓRIA E PÚBLICA FRAUDE NA AQUISIÇÃO DE CRIPTOMOEDAS (BITCOIN), PERPETRADA PELA EMPRESA REQUERIDA. Pareceres da comissão de valores monetários reconhecendo a possível ilicitude e proibindo a continuidade do negócio (pirâmide financeira).
Existência de várias decisões judiciais de bloqueio de valores que restaram infrutíferas. Presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. Requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica evidenciados quantum satis. Obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor. Decisão reformada. Tutela de urgência deferida. Recurso conhecido e provido
. (TJPR; AgInstr 0031726-39.2021.8.16.0000; Curitiba; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Lopes de Paiva; Julg. 27/09/2021; DJPR 29/09/2021)

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e deferir a tutela provisória pretendida pela autora para determinar:

1)
a busca, penhora, e bloqueio de valores, por meio dos sistemas BACENJUD e SISBAJUD, a fim de garantir o juízo até o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), nas contas bancárias, investimentos, aplicações financeiras, instituições de crédito, cooperativas bancárias etc, em nome das requeridas, consoante qualificação apresentada;

2)
a expedição de ofício às corretoras BINANCE.COM, BITFINANCE.COM, BITMEX.COM e PRIMEBIT.COM, para que promova a imediata reserva de crédito do requerente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o eminente Relator - Sessão dia 13/06/2023